Tribunal: STF
Processo: RE 631764
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE URBANO GRATUITO AOS CARTEIROS QUANDO EM SERVIÇO. DECRETO-LEI 3.326/41. SÚMULA 237/TFR.



    Sem a revogação do Decreto-lei 3.326/41, permanecem em vigor as disposições legais que determinam a concessão de “passe livre”, no transporte urbano, para os distribuidores de correspondência postal e telegráfica, entendimento consubstanciado no enunciado da Súmula 237, do extinto TFR.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1°, caput; 30, I e V; 173, § 1°, II, todos da CF/1988. Sustenta, em essência, que “a competência para legislar sobre o transporte coletivo é municipal, ratificando que a regulamentação do assunto pelo Decreto-Lei n° 3.326/41 e do Decreto n° 29.151/51 federais, viola diretamente o princípio da federação e norma expressa constitucional”.



    Em 9 de abril de 2012, o então relator do feito, Min. Joaquim Barbosa, determinou o sobrestamento do presente processo até julgamento da ADPF 88. Levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso. 



    De início, importa destacar que não há, no Código de Processo Civil e na legislação específica de regência das ações de controle concentrado de constitucionalidade, exigência de suspensão do trâmite de recurso extraordinário com o fim de que se aguarde a apreciação do processo objetivo que verse sobre questão análoga (AI 803.296-AgR-EDv-AgR-ED-terceiros, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno).



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da competência privativa da União para legislar sobre serviço postal, nos termos do inciso V do art. 22 da Constituição da República. Confira-se a ementa do julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 11.561/2000, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ARTS. 21, X E 22, V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO POSTAL. 1. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal quanto à inconstitucionalidade de normas estaduais que tenham como objeto matérias de competência legislativa privativa da União. Precedentes: ADIns nº 2.815, Sepúlveda Pertence (propaganda comercial), nº 2.796-MC, Gilmar Mendes (trânsito), nº 1.918, Maurício Corrêa (propriedade e intervenção no domínio econômico), nº 1.704, Carlos Velloso (trânsito), nº 953, Ellen Gracie (relações de trabalho), nº 2.336, Nelson Jobim (direito processual), nº 2.064, Maurício Corrêa (trânsito) e nº 329, Ellen Gracie (atividades nucleares). 2. O serviço postal está no rol das matérias cuja normatização é de competência privativa da União (CF, art. 22, V). É a União, ainda, por força do art. 21, X da Constituição, o ente da Federação responsável pela manutenção desta modalidade de serviço público. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.



    (ADI 3.080, Relª. Minª. Ellen Gracie, Tribunal Pleno)



    Com efeito, em questão análoga à presente, esta Corte já se pronunciou no sentido de que os decretos-leis questionados se inserem na competência privativa da União para legislar sobre o serviço postal, bem como que a manutenção dessa modalidade de serviço público transcende o interesse local. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CARTEIROS E MENSAGEIROS. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. PREVISÃO EM DECRETO-LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO POSTAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (AI 810.555-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma



    Por fim, ressalto que, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado: RE 605.490, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ARE 1.267.543, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



          Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator